Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-90.2025.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000577-90.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNALDO AUGUSTO DE LIMA - CPF: 065.882.928-99 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário. Ação revisional de cláusulas contratuais. Tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato. Legalidade comprovada. Ausência de abusividade ou cobrança indevida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, por meio da qual se buscava a exclusão das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro contratual, o recálculo do valor das parcelas do financiamento, bem como a restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se são válidas as cobranças das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (
ii
) estabelecer se é possível o recálculo das parcelas em virtude da exclusão dessas
tarifas; e (
iii
) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados.

III.
Razões de decidir

3.
A tarifa de cadastro é legítima quando prevista no contrato, cobrada no início da relação contratual e compatível com os valores praticados no mercado, conforme autoriza a Súmula 566 do STJ.

4.
A cobrança pela avaliação do bem é válida, desde que haja comprovação da efetiva realização do serviço, como demonstrado por meio de termo de vistoria do veículo.

5.
A tarifa de registro do contrato é permitida, quando prevista em cláusula contratual e efetivada junto ao órgão competente, como no caso, em que se comprovou o registro da alienação fiduciária.

6.
Não sendo reconhecida a ilegalidade das tarifas, é incabível o recálculo das parcelas ou a restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
O Tema 958 do STJ reconhece a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, desde que previstas em contrato, efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva
”
.
2. “
Não configurada a abusividade das tarifas bancárias, não cabe o recálculo das parcelas do
financiamento
”
.
3. “
Inexistindo cobrança indevida, não é cabível a restituição dos valores, tampouco em dobro
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, a
rt.
85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.10.2020; STJ, Súmula 566; TJMT, Apelação Cível n. 1012320-39.2024.8.11.0003, Rel. De
s. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.07.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDNALDO AUGUSTO DE LIMA
contra
sentença
proferida pelo Dr.
Alexandre
Delicato

Pampado
, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da
Ação Revisional
ajuizada em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(ID
301262859
)
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que, ao contratar financiamento com o banco apelado, foram embutidas tarifas não informadas previamente e que não correspondem à efetiva prestação de serviço, configurando cobrança indevida e prática abusiva
(ID
301262861
)
.

A
rgumenta,
com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.578.553/SP (Tema 958), que permite o controle da onerosidade excessiva e exige comprovação da efetiva prestação do serviço para validade das cobranças.

Aponta a tarifa de registro de contrato no valor de R$ 302,89
(trezentos e dois reais e oitenta e nove centavos)
, a tarifa de avaliação
do bem no valor de R$ 399,00
(trezentos e noventa e nove reais)
e a tarifa de cadastro de R$ 1.099,00
(mil e noventa e noventa reais)
como exemplos de cobranças desproporcionais, abusivas e sem a devida comprovação de serviço.

Alega
que, com a exclusão das referidas tarifas, o valor financiado real seria de R$ 60.927,02 (e não R$ 65.822,64), o que implicaria um recálculo das parcelas mensais para R$ 1.799,74 ao invés de R$ 1.958,00, resultando numa diferença de R$ 158,26 por parcela e totalizando um prejuízo de R$ 9.495,79 ao final do contrato.

Enfatiza que a restituição simples não é suficiente, sendo necessária a revisão das parcelas para restabelecer o equilíbrio contratual, conforme previsto no
artigo
6º, V, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
.

Defende que a prática reiterada da instituição financeira evidencia a má-fé e caracteriza violação à boa-fé objetiva, devendo, portanto, ser aplicada a sanção legal prevista para tal conduta.

Com essas considerações
, requer o provimento do recurso para que:
(i)
sejam reconhecidas como ilegais as tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro;
(
ii
)
sejam essas tarifas expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas vencidas e vincendas;
(
iii
)
seja determinada a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e
(
iv
)
seja o banco recorrido condenado ao pagamento integral das custas processuais e honorários sucumbenciais majorados.

O recurso é tempestivo e o apelante é beneficiário da justiça gratuita
(ID
301442384
).

Em contrarrazões, o banco apelado se manifestou pelo desprovimento do apelo
(ID
301262864
)
.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
EDNALDO AUGUSTO DE LIMA
ajuizou
Ação Revisional de Contrato
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, com a pretensão de revisar cláusulas contratuais tidas por abusivas, constantes de contrato de financiamento celebrado entre as partes, visando à readequação dos valores cobrados, à restituição de quantias indevidamente pagas e à adequação da taxa de juros aplicada
(ID
301262361
)
.

Na exordial, relatou que celebrou com
o banco requerido
, em 21/09/2023, contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 65.822,64
(sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos)
, dividido em 60
(sessenta)
parcelas de R$ 1.958,00
(mil, novecentos e cinquenta e oito reais)
, mas que, ao analisar o instrumento contratual, identificou a inclusão de tarifas e e
ncargos considerados indevidos (
tarifa de cadast
ro, seguro e avaliação do bem)
os quais teriam elevado artificialmente o valor financiado e das parcelas.

Alegou ainda que, em razão dessas cobranças, a taxa de juros efetivamente aplicada (2,47% a.m.) teria superado a taxa contratada (2,11% a.m.), o que, segundo sustentado, tornou a obrigação excessivamente onerosa.

Em razão disso, busc
ou
a exclusão dos encargos, o recálculo das parcelas com base no valor efetivamente financiado e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente pagos.

O banco requerido
apresentou contestação,
pleiteando
a improcedência dos pedidos (
ID
301262389).

Posteriormente, em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]
Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

[...]

Cinge-se a questão controvertida sobre o direito à revisão contratual referente ao financiamento de veículo, ante a suposta ilegalidade e abusividade de suas cláusulas.

[...]

A parte requerente alega que os
juros remuneratórios
aplicados em seu contrato são abusivos, razão pela qual deveriam ser conduzidos à imediata nulidade.

Contudo, para que haja alteração da taxa de juros pactuada em mútuo bancário há necessidade da cabal demonstração de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Quanto à suposta abusividade, registro que os juros remuneratórios não são abusivos se não superam,
substancialmente
, a taxa média de mercado praticada pela requerida à época (STJ; Ag
Rg
REsp 947674/2007).

No caso concreto, verifica-se que o
contrato
prevê juros de
2,11% ao mês
(id 181341541), enquanto a
taxa média de mercado
para a mesma operação era de
1,94% ao mês
, conforme histórico de taxa de juros do BACEN, razão pela qual será analisada a eventual abusividade do percentual aplicado.

Conforme se observa, embora a taxa de juros remuneratórios do contrato tenha sido fixada um pouco acima da média de mercado, verifica-se que não há falar em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isso porque não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios
contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas. Nesse sentido:

[...].

No que tange à
capitalização de juros
, de início, impende consignar que, com o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, o sistema passou a admitir a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, posicionando-se a jurisprudência pátria dominante pela viabilidade daquele encargo financeiro somente quanto aos contratos bancários firmados após 31.03.2000, início de vigência da citada norma jurídica, desde que existente previsão expressa nesse sentido, entendimento este que mitiga a súmula 121 do STF.

No caso dos autos, o contrato foi realizado em 2023, sendo, portanto, possível à incidência da capitalização dos juros, desde que expressamente prevista no contrato.

Em relação às
tarifas (registro de contrato, tarifa de taxa de cadastro e avaliação do bem)
, é de se ressaltar que a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, em sede de recurso repetitivo (artigo 543-C do Código de Processo Civil), rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, por unanimidade, em julgamento realizado no dia 28/08/2013, conheceu do recurso especial e deu-lhe parcial provimento para que fossem observados os juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como pactuados, e para excluir a cobrança das taxas/tarifas de despesas administrativas para abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), a partir de 30/04/2008.

Todavia, a Súmula 566 do STJ dispõe que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Desse modo, como as taxas somente foram cobradas no início na relação entre o cliente e o banco, são legítimas as cobranças das taxas e tarifas acima elencadas, até porque foram serviços prestados pela parte requerida.

Em relação ao
seguro
, o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (tema repetitivo 972) é no sentido de que consumidor não pode ser compelido a contratar seguro de proteção financeira com a instituição.

Insta consignar que o seguro de proteção financeira, ou prestamista, tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário.

Assim, não prospera a pretensão de anular a cláusula do seguro, uma vez que o seguro esteve à disposição da parte requerente no momento da pactuação do contrato, de modo que não há falar em venda casada.

Diante disso, observa-se que, embora a parte requerente tenha apresentado fundamentos e jurisprudência sobre contratos bancários e suas taxas, não demonstrou, de forma clara e específica, a existência de desequilíbrio contratual capaz de justificar a revisão do contrato. Assim, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos que alega, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, em que pese à alegação de ilegalidade dos referidos encargos, a parte requerente não comprovou, de forma contundente e objetiva, a abusividade e a vantagem exagerada que afetassem sobremaneira a relação jurídica contratual, o que impede a revisão do contrato desse aspecto.

Destarte, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
, com resolução de mérito,

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.
[...]
” (ID 301262859).

Assim, o apelante interpôs o presente recurso, com o objetivo de obter a revisão do contrato de financiamento, mediante a exclusão das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro, com o consequente recálculo do valor financiado e das parcelas mensais, bem como a restituição, em dobro, dos valores que entende terem sido indevidamente cobrados.

Pois bem
.

Inicialmente, necessário reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada, por se tratar de vínculo estabelecido entre instituição financeira e pessoa física, na condição
de destinatária final do serviço bancário, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula n. 297
.

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade das
tarifas de cadastro
,
avaliação do bem
e
registro contratual
; à
possibilidade de recálculo
do valor das parcelas em virtude de sua eventual exclusão; bem como à pretensão de
restituição em dobro
dos valores reputados como indevidamente pagos.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso

não comporta provimento
. Vejamos.

No tocante às referidas tarifas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou, por ocasião do julgamento do
Tema Repetitivo 958
(REsp 1.578.553/SP), o entendimento segundo o qual as cobranças de cadastro, avaliação de bem e registro do contrato são válidas, desde que previstas contratualmente e vinculadas à efetiva prestação dos serviços correspondentes.

Acrescenta-se, ainda, que o controle judicial deve se concentrar na verificação da ocorrência de eventual onerosidade excessiva ou da ausência de contraprestação.

Na hipótese dos autos,
observa-se que
as tarifas mencionadas
se encontram
devidamente discriminadas na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes (
ID
301262390
), com os respectivos valores:

i.

R$ 1.099,00
(mil e noventa e nove reais) pela
confecção de cadastro
;

ii
.

R$ 399,00
(trezentos e noventa e nove reais) pela
avaliação do bem
;

iii
.

R$ 302,89
(trezentos e dois reais e oitenta e nove centavos) pelo
registro do contrato
.

Ainda, o
contrato é claro ao indicar que
tais
valores seriam incorporados ao montante financiado, compondo, assim, o valor total da operação de crédito.

No tocante
à
tarifa de cadastro
, a Súmula 566 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
prescreve que:

“
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
(Súmula 566, Segunda Seção,
j.
24/02/2016, DJ
E
29/02/2016)
.

Com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média de mercado divulgada pelo BACEN, sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

No presente caso
, o contrato foi celebrado em 21/09/2023, ocasião em que a tarifa foi cobrada no ato da contratação e devidamente discriminada no corpo do instrumento contratual.

Ressalta-se que
o valor cobrado a título de cadastro
,
R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais)
,

se
mostra compatível com os padrões usualmente praticados no mercado, não havendo qualquer indício de desproporcionalidade ou onerosidade excessiva a jus
tificar a intervenção judicial.

Assim, constatada a previsão expressa, a cobrança única no início da relação, a conformidade com a regulamentação do BACEN e a adequação do valor ao padrão de mercado, conclui-se que a tarifa de cadastro é legítima e deve ser mantida.

Quanto
à
tarifa de avaliação do bem

(R$

399,00
)
, verifica-se que há o TAB

(Termo de Avaliação do Bem
–

ID 301262393
) nos
autos
,
evidencia
ndo
que o veículo foi
,
de fato
, submetido à
vistoria, com
checagem de condições externas e de segurança, não se tratando, portanto, de serviço simulado ou inexistente.

Importa
destacar
que, em contratos envolvendo veículos usados, como no caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida em que viabiliza o negócio bancário.

Dessa forma, demonstrada a efetiva prestação do serviço de avaliação e ausente qualquer prova de onerosidade desproporcional, a tarifa de avaliação do bem
também

se
revela legítima
,
deve
ndo
ser mantida.

No que tange
à
tarifa de registro do contrato
, no valor de R$ 302,89 (trezentos e dois reais e oitenta e nove centavos),
observa-se que
sua cobrança encontra respaldo tanto na cláusula contratual expressa como na efetiva realização do serviço.

Com efeito, os autos revelam que o gravame da alienação fiduciária foi regularmente registrado junto ao sistema RENAJUD
(ID 301262392), o que reforça a conclusão de que foram adotadas as providências típicas e indispensáveis à constituição da garantia real, conforme exige o ordenamento jurídico.

Não há, portanto, qualquer indício de cobrança indevida, tampouco de prestação simulada ou ausência de contraprestação, razão pela qual não se vislumbra ilegalidade ou abusividade a ensejar a exclusão da tarifa ou a revisão contratual pretendida.

Diante disso, restando demonstrada a previsão contratual, a efetiva realização do registro e a inexistência de onerosidade excessiva, a tarifa de registro do contrato é legítima e deve ser mantida.

Destarte,
não há falar em revisão contratual
,
tampouco em restituição de valores
,
seja simples ou em dobro
.

Portanto,
correta a sentença recorrida ao julgar improcedentes os pedidos da ação revisional
, uma vez que as tarifas impugnadas encontram respaldo em cláusulas contratuais expressas, foram acompanhadas de comprovação documental da efetiva prestação dos respectivos serviços e apresentaram valores compatíve
is com os praticados no mercado
.

Sobre o tema
, colhe-se entendimento desta Egrégia Câmara de Direito Privado:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
TARIFAS BANCÁRIAS
. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO [...]
As tarifas administrativas
(
cadastro
,
avaliação do bem
e
registro do contrato
)
foram expressamente pactuadas
,
com comprovação da efetiva prestação dos serviços
,
em valores compatíveis com os praticados no mercado
, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958). [...] Inexistindo cobrança indevida ou ilegal de encargos, não há fundamento para a restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. [...] Tese de julgamento: [...] 3.
São legítimas as tarifas bancárias de cadastro
,
avaliação do bem e registro do contrato
,
quando expressamente pactuadas
,
efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva
. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1012320-39.2024.8.11.0003,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
11/07/2025, DJE 11/07/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
TARIFAS BANCÁRIAS VÁLIDAS
.
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]
As tarifas de cadastro e avaliação do bem são válidas, pois previstas
contratualmente, demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva
. [...] Tese de julgamento: [...]
São válidas as tarifas de cadastro e avaliação do bem
,
desde que previstas contratualmente, efetivamente prestadas e não abusivas
. A tarifa de registro de contrato é inválida quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço, sendo devida a restituição do valor cobrado. [...]
”
(
TJMT,
N.U 1012531-39.2024.8.11.0015,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
03/07/2025, DJE 03/07/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
.
LEGALIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO
,
AVALIAÇÃO DE BEM
E SEGURO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958, assentou a legalidade da cobrança de tarifas de registro e avaliação do bem, desde que comprovada a prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, o que se verifica no caso concreto. [...] 8. Ausente ilegalidade nas tarifas questionadas, descabem o recálculo das parcelas e a devolução em dobro dos valores pagos. [...] Tese de julgamento: “1.
É válida a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem em contratos de financiamento
,
desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva
. [...] 3. Não se reconhecendo a abusividade das tarifas e taxas, não cabe recálculo das parcelas ou restituição de valores.” [...]
”
(
TJMT,
N.U 1001910-72.2024.8.11.0050,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
24/07/2025, DJE 24/07/2025
– grifo nosso
)
.

Assim,
impõe-se a manutenção da sentença
recorrida
, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada e com os elementos constantes dos autos.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
EDNALDO AUGUSTO DE LIMA
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por
conseguinte, nos termos do artigo
85, §

11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10%
para 1
2% (doze
por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §

3º, do CPC).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025